Tribunal: TJBA
Processo: 8067447-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8067447-77.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8166830-59.2024.8.05.0001 PACIENTES: DOUGLAS GABRIEL CHAVES FREITAS E CARLOS DANIEL ALVES SANTANA IMPETRANTE: RODRIGO LUDOVICO GÓES COSTA IMPETRADO: 1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI 10.826/2003). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS CONVERSÃO DO FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A FUNDAMENTAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Rodrigo Ludovico Góes Costa, em favor dos pacientes Douglas Gabriel Chaves Freitas e Carlos Daniel Alves Santana, contra ato do Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, visando à revogação da prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de munição de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva dos pacientes, por ausência de fundamentos contemporâneos e concretos; (ii) verificar se o tempo de prisão configura excesso de prazo a justificar o relaxamento da custódia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva está fundamentada em dados objetivos extraídos dos autos, incluindo a apreensão de drogas fracionadas e embaladas para venda, munições de calibre restrito e rádio comunicador, além da confissão de um dos pacientes sobre vínculo com facção criminosa. 4. A gravidade concreta da conduta imputada, em contexto de organização criminosa armada e estruturada, evidencia risco à ordem pública e à reiteração delitiva, justificando a medida extrema. 5. O trâmite processual transcorre regularmente, com a instrução encerrada após realização de audiências em três oportunidades distintas, não havendo paralisação injustificada ou inércia estatal. 6. A atual fase processual (alegações finais) afasta a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ. 7. A alegação de ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão não se sustenta, pois os elementos justificadores — como o envolvimento em facção e a natureza das apreensões — mantêm relevância atual e projetam efeitos no tempo. 8. As decisões que mantêm a custódia estão devidamente motivadas e alinhadas aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, afastando qualquer constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva se justifica quando lastreada em elementos concretos que demonstrem gravidade concreta da conduta, risco de reiteração e envolvimento em organização criminosa. 2. O encerramento da instrução processual afasta a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ. 3. A periculosidade concreta decorrente da conduta imputada não se esvazia com o simples decurso do tempo, quando ausentes fatos novos que justifiquem a revogação da prisão. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 315, §1º; Lei 11.343/2006, art. 33; Lei 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 52. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8067447-77.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figura como impetrante Rodrigo Ludovico Góes Costa e pacientes Douglas Gabriel Chaves Freitas e Carlos Daniel Alves Santana. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus pleiteada. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8067447-77.2025.8.05.0000)